Tribunal: TJMT
Processo: 1038298-06.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038298-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE FERNANDES - CPF: 047.068.861-04 (APELADO), HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 05.197.443/0001-38 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA.

COBERTURA NEGADA. CARÊNCIA.

AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A recusa indevida da operadora de saúde, em autorizar a cirurgia cesariana de urgência, indicado pelo médico, gera direito à compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038298-06.2021.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

APELADA

: ELAINE FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar

e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária (INPC) a partir da sentença. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. (id. 191434667)

A apelante faz uma síntese do processo e defende a reforma da sentença, por não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a indenização, apenas se valeu das cláusulas contratuais, em especial do prazo de carência.

Aduz que a apelada ainda não tinha direito à realização da cesariana, pois não havia transcorrido o prazo de carência, e quando da celebração do contrato tomou ciência de todas as condições.

Alega que não esta obrigada a autorizar parto de urgência ou emergência.

Esclarece que o atendimento de urgência e emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se apenas e tão somente a atendimento ambulatorial, pelo período de doze horas ou até que evolua para internação, o que não ocorreu no caso.

Refuta a condenação por dano moral, pois como já mencionado, não praticou qualquer ato ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 191434670)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 191434675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
ELAINE FERNANDES
, à época dos fatos estava gestante de 38 (trinta e oito) semanas e 5 (cinco) dias, e foi
acometida por hipertensão gestacional, foi levada ao Hospital Femina, com fortes dores.

Após a realização de exames e de diagnóstico médico, foi constatada a necessidade de sua urgente internação para realizar cesariana, devido complicações para si e para o bebê.

Adotados os protocolo administrativo para proceder a internação e realização de cesariana com urgência, a apelante negou atendimento sob o argumento de que

o contratado estava em estado de carência, o que motivou o ajuizamento da ação, com pedido de liminar.

Deferida a liminar, foi determinada a citação da apelante.

Após contestação, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Inicialmente registro que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei

n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’.

Sendo assim, aplica-se o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

O contrato em apreço, de plano de saúde, foi celebrado entre a autora, paciente, e a
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.,
para prestação de serviços médicos e hospitalares.

A controvérsia reside no fato de que a autora teve negada a cobertura de cirurgia cesariana de urgência por não ter esgotado o período de carência.

O Juiz deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“[...]

Os documentos trazidos com a inicial demonstram que o próprio contrato firmado entre as partes assegura os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução Normativa da ANS (Cláusula 7ª, item 7.6.), desde que dentro do prazo de carência, que varia de 30 a 300 dias (Cláusula 10).

Também restou demonstrado através de documentos e relatórios médicos que o quadro de saúde da autora é preocupante, uma vez que se encontra gestante há 37 semanas e 5 dias, apresentando
“Sinais de resistência aumentada no leito materno placentário notadamente à esquerda ressaltando a presença de forte incisura protodiastólica com os índices de resistência e pulsatilidade no percentil 95”
(sic – Id 69109749 – p. 1) e que, por isso, foi prescrita a internação para o procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, devido complicações, com risco à saúde da mãe e do feto (Id 69109748).

O direito à saúde está preconizado no art. 196 da Constituição Federal, que assim dispõe "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para proteção e recuperação", nisso residindo, portanto, a plausibilidade do direito invocado (art. 196, CF).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, sob pena de se caracterizar abusividade, consoante se observa do aresto a seguir transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3
. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de
urgência
é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

(...).”

(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(STJ – AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira – Quarta Turma – j. 10.8.2020 – DJe 14.8.2020 - destaquei).

Nessa mesma linha de entendimento vem se posicionando a jurisprudência mato-grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida,
fato é que, caracterizada a urgência e emergência na internação solicitada, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.

(...).”

(TJMT – N.U 1015131-28.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Serly Marcondes Alves – Quarta Câmara de Direito privado – j. 5.8.2020 – DJe 11.8.2020 - destaquei).

Na hipótese vertente, o quadro de saúde da autora e do feto mostra-se grave porquanto prescrita internação hospitalar para realização de procedimento cirúrgico como forma de atenuar ou evitar risco à saúde da mãe e do bebê, devido complicações na gestação, conforme já relatado acima, residindo nisso a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano.

Não há risco de irreversibilidade, tendo em vista que a ré poderá ser ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
, determinando à ré que autorize e/ou custeie a imediata internação da autora para realização de procedimento cirúrgico e demais tratamentos indicados pelo médico, independentemente do prazo de carência, sob pena de cominação de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias,
servindo a cópia desta decisão como mandado, em virtude do adiantado da hora (19h30min)
.

[...]”

Referida decisão liminar foi confirmada por esta e. Corte no julgamento do Agravo Interno n. 1022089-85.2021.8.11.0000.

Na sequência foi proferida a sentença.

A apelada buscou autorização para cirurgia cesariana junto à apelante, sendo que tal pedido foi solicitado com urgência devido a situação de risco de morte para a apelada e para o bebê.

Contudo, o procedimento não foi autorizado e por isso ingressou com a ação de obrigação de fazer, em face da apelante, para compeli-la à cobertura da cirurgia em caráter de urgência.

O contrato em apreço, de plano de saúde, foi celebrado entre as partes para prestação de serviços médicos e hospitalares.

Consta do contrato:

“Cobertura e segmentação assistencial

Define o tipo de assistência à qual o beneficiário terá direito. Os planos podem ter assistência ambulatorial, hospitalar, obstétrica e odontológica. Essas assistências à saúde isoladas ou combinadas definem a segmentação assistencial do plano de saúde a ser contratado pelo beneficiário.
A Lei nº 9.656/1998 definiu como referência o plano com assistência ambulatorial, hospitalar, obstétrica e urgência/emergência integral após 24h, em acomodação padrão enfermaria
. O contrato pode prever coberturas mais amplas do que as exigidas pela legislação, mas as exclusões devem estar limitadas às previstas na Lei nº 9.656/1998.

A cobertura para acidente do trabalho ou doença profissional em planos coletivos empresariais é adicional e depende de contratação específica.

(...)”
(id. 191434660).

Quanto ao tratamento pretendido, foi demonstrada a necessidade e urgência de ser realizada a cirurgia cesariana
, dado o estado de saúde da paciente, não justifica a operadora se negar a sua realização ao fundamento de que não havia expirado o prazo de carência.

Cumpre destacar trecho da decisão proferida no Agravo de Instrumento, que confirmou a liminar deferida pelo Juízo da causa:

“[...]

Extrai-se dos autos principais que agravada
celebrou com a empresa HAPVIDA, um contrato de Prestação de Serviços Médicos, cujo código é 090FD000001007, com início da vigência a partir de 15/04/2021, e quando ingressou com a ação de obrigação de fazer a agravada estava com 38s5d semanas de gestação, acometida por hipertensão gestacional, e após fortes foi levada ao Hospital Femina, conveniado do seu Plano de Saúde, no pronto atendimento para avaliação médica. Após realização de exames e diagnóstico médico, foi constatada que a ela necessitava de internação URGENTE para realização de Cesária devido complicações para a mãe e feto, razão pela qual o médico indicou o procedimento cirúrgico com URGÊNCIA, devido a possível agravamento da patologia com consequente RISCO DE MORTE PARA A MÃE E O FETO, conforme menciona o Parecer Médico, porém teve o atendimento indeferido pelo plano de saúde.

Com o sê, tratava-se de uma situação de urgência/emergência, e nesses casos, deve ser superada a cláusula contratual de carência, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob pena de se caracterizar abusividade.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3
. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de
urgência
é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

(...).”

(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(STJ – AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira – Quarta Turma – j. 10.8.2020 – DJe 14.8.2020 - destaquei).

Sendo assim, em análise da situação concreta dos autos e provas, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.”

Como se vê, a situação enfrentada pela apelada era de urgência, isto é, caso não realizasse a cirurgia cesariana, corria risco de morte a apelada e o bebê, e nesses casos, a apelante, como operadora de plano de saúde, deve ser compelida a fornecer o tratamento e material necessário para o procedimento indicado pela equipe médica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXAMES, ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E PARTO. RECUSA. DANOS MORAIS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. A cláusula de prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por quem ingressa em plano de saúde é válida e não prevalece apenas quando presente circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de emergência ou de urgência.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.543.383/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PARTO CESARIANA - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - MEDIDA QUE INVIABILIZA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito do não cumprimento do prazo de carência de 300 dias para a autorização de parto a termo, se a situação da agravada se revela em urgência/emergência calcada em declaração do médico assistente, a teor do art. 35-C da Lei 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual, privilegiando-se o direito à saúde e à vida da paciente/usuária do plano de saúde.

Descabe o pedido de prestação de caução, porquanto seu deferimento poderia inviabilizar o cumprimento da tutela deferida à agravada.-”
(N.U 1009061-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PARTO CESARIANA – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente.” (TJ-MT 00030965820168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)”
(N.U 0004063-89.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pelo Centro Médico afastada. Cirurgia de urgência ou emergência. Beneficiária do plano diagnosticada com "Síndrome de Hellp". Necessidade de cirurgia de urgência (parto). Negativa de cobertura, sob fundamento de não cumprimento do prazo de carência. Procedimento prescrito em caráter emergencial. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 100 e 103 desta Corte. Sentença mantida. Recursos não providos.”

(TJSP; Apelação Cível 1008852-73.2022.8.26.0309; Relator (a): Emerson Sumariva Júnior; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2023; Data de Registro: 01/12/2023)

Sendo assim, os argumentos da apelante não se sustentam para excluir a obrigação de custear e autorizar a realização da cirurgia cesariana indicada à apelada com urgência.

No que tange ao dano moral, o STJ:

“(...) 2.

A
recusa
indevida/injustificada, da operadora
de plano de saúde,
em

autorizar

a

cobertura

de

tratamento

médico prescrito, a que esteja

legal

ou

contratualmente

obrigada,

gera

direito

de
ressarcimento a título
de dano moral,
em razão
de
tal medida agravar a situação tanto física quanto psicológica do beneficiário. (...)”
(AgInt no AREsp 1051479/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

Não importa que a apelada tenha obtido a cobertura das despesas do tratamento esperado. Ela só foi assegurada por ordem judicial e, como se pode constatar dos autos, a recusa da operadora de prestação de assistência médica não encontra justificativa. O dano moral é puro e decorre da recusa que pôs em risco a integridade física da apelada e do bebê. A apelada faz jus, portanto, à compensação por dano moral.

Assim, cabível a compensação por dano moral, sobretudo para alcançar a finalidade pedagógica da reparação e evitar a reincidência da ofensa aos demais consumidores.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024